Tribunal: STF
Processo: RE 1574861
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO.CONVERSÃO DOS DÉPOSITOS EM RENDA. ART. 157, I, CF/88. TEMA N.º 364 DO STF.AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Niterói, no qual restou controverso qual seria o destinatário dos valores depósitos em juízo, referente ao IR FONTE.2. No presente caso, o fato do Estado do Rio de Janeiro não fazer parte do processo implica, por consectário lógico, na impossibilidade de se incluir tal pedido de restituição no requerimento de execução do título executivo judicial formado na ação ordinária sob exame, o qual se consubstanciou com o trânsito em julgado do processo de conhecimento.3. Cabe destacar que esta E. Corte tem consolidado o entendimento de que apenas em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal justificaria sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento, o que não se amolda ao caso em exame.4. Agravo de Instrumento desprovido”. (eDOC 11, p. 4) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 157, I, do texto constitucional, bem como ao Tema 364 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no julgamento do Tema 364, o o Supremo Tribunal Federal reconheceu que os valores depositados em juízo, oriundos da retenção do imposto de renda na fonte, são de titularidade exclusiva do estado (art. 157, I, CF), sendo ele apto a pleitear a conversão do depósito em renda em seu favor.



    Alega-se que, entretanto, o acórdão ora recorrido reconheceu a impossibilidade de restituição dos valores depositados pela Administração estadual, ao fundamento de o Estado não ter sido parte no processo.



    Defende-se que o legislador constitucional dispôs que o produto da arrecadação do IRRF pertence aos Estados, devendo tais valores serem revertidos diretamente ao Tesouro estadual. Aduz-se se tratar de receita de titularidade do estado, ainda que tenha sido decorrente de decisão judicial, temporariamente depositada em juízo. 



    Argumenta-se, assim, que os valores depositados judicialmente pela Administração estadual a título de IRRF devem ser convertidos em renda em favor do Estado do Rio de Janeiro.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 364 (RE-RG 607.886), no âmbito da repercussão geral, tratou da titularidade do produto de arrecadação do imposto de renda incidente sobre complementação de aposentadoria paga por autarquia estadual. Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte assentou que é dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem. Eis a ementa desse julgado:



    “IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETENÇÃO NA FONTE – VALORES – TITULARIDADE. É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem – artigo 157, inciso I, da Constituição Federal. 



    (RE 607.886, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.5.2021)



    Na hipótese, a parte sustenta que os valores depositados judicialmente pela Administração estadual a título de IRRF devem ser convertidos em renda em favor do Estado do Rio de Janeiro. Afirma que, entretanto, o tribunal de origem reconheceu a impossibilidade de restituição dos valores depositados pela Administração estadual, ao fundamento de o estado não ter sido parte no processo.



    Com relação a essa questão, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Sustenta o recorrente, em síntese, com supedâneo no art. 157, I da Constituição Federal de 1988, que as quantias depositadas em Juízo devem ser convertidas em renda e transferidas para o erário estadual.



    Contudo, não foi esse o entendimento do MM. Juízo Federal a quo ao proferir a decisão agravada, pois considerou que o Estado do Rio de Janeiro não foi parte do processo, tendo que postular eventuais direitos na via própria, nos seguintes termos:



    (...)



    Compulsando os autos originários, infere-se que os demandantes são ex-funcionários do extinto Banco do Estado do Rio de Janeiro - BANERJ, que obtiveram, por via judicial, o reconhecimento do direito de restituição da parcela do imposto de renda vertido para fundo complementar de previdência privada no período de 1º/01/89 a31/12/1995.



    O art. 157, I, da CRFB, preconiza que pertence aos Estados o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título,por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.



    Ressalte-se que, por meio do RE n.º 607.886/RJ- Tema n.º 364, o Plenário do Supremo Tribunal federal (STF), por unanimidade, após amplo debate, fixou a seguinte tese (invocada pelo agravante como fundamento do pedido):



    “É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado,considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem.”



    No julgamento do referido Recurso Extraordinário, os Ministros da Suprema Corte afirmaram que,embora a competência impositiva do imposto de renda tenha sido atribuída à União Federal – artigo 153, inciso III,da Lei Maior –, cabe aos Estados e Distrito Federal a arrecadação, na fonte, do tributo sobre os rendimentos que pagam, na forma do art. 157, I, da CF.



    Porém, no presente caso, o fato do Estado do Rio de Janeiro não fazer parte do processo implica, por consectário lógico, na impossibilidade de se incluir tal pedido de restituição no requerimento de execução do título executivo judicial formado na ação ordinária sob exame, o qual se consubstanciou com o trânsito em julgado do processo de conhecimento (evento 115, SENT12).



    Cabe destacar que esta E. Corte tem consolidado o entendimento de que apenas em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal justificaria sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento, o que não se amolda ao caso em exame.



    Assim, não caberia, em princípio, ao Tribunal ad quem substituir a decisão inserida na área de competência do Juiz que dirige o processo, a não ser que ficasse patenteada flagrante ilegalidade ou situação outra com premente necessidade de intervenção, o que não ocorre na presente hipótese, conforme demonstrado (...)”. (eDOC 11, p. 1-2)



    Depreende-se do excerto acima que, não obstante o Tribunal de origem ter assentado o entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral, afastou o direito do Estado do Rio de Janeiro tendo em vista este não ter feito parte do processo originário.



    Este Supremo Tribunal, contudo, tem reiterado que “pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal” (RE n. 1.293.453-RG, Tema 1.130, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário DJe 22.10.2021).



    Nesses termos, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido a fim de determinar que valor depositado em juízo seja convertido em renda e transferido para do Estado do Rio de Janeiro.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente